Tribunal: STJ
Processo: 1036162-46.2022.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213551 - SP (2024/0221779-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
R.P/ACÓRDÃO
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
RECORRIDO
: MARIA INES COGO DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO CARLOS COGO
RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO COGO
ADVOGADOS
: FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990

JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. PROCEDIMENTO DE
TEMA 1.371/STJ.
ARBITRAMENTO. PRERROGATIVA DO FISCO, DECORRENTE DIRETAMENTE DO CTN, QUE
GUARDA INTRÍNSECA RELAÇÃO COM O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NORMA GERAL DE
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS (ART. 146, III, b, CF), NÃO
PASSÍVEL DE SER GENERICAMENTE SUPRIMIDA POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso especial interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, afetado ao rito dos
1.
recursos repetitivos (Tema 1.371), advindo de mandado de segurança impetrado por contribuinte,
tendo por objetivo proceder ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação (ITCMD) com base no valor venal lançado para fins de IPTU dos imóveis descritos na
inicial, nos termos da Lei Estadual n. 10.705/2000, afastando-se a base de cálculo instituída pelo
Decreto Estadual n. 55.002/2009, que estipula, como valor de referência (mínimo), o adotado
para o ITBI. Pretensão subsidiária expendida pela Fazenda Pública para arbitrar o valor venal,
ante a sua discordância sobre a base de cálculo apresentada pelo contribuinte.
Decisão de primeiro grau concedeu a segurança, determinando que o ITCMD fosse calculado
2.
sobre a base de cálculo do valor venal de IPTU, reconhecendo que o Decreto Estadual n. 55.002
/2009 extrapolou sua função regulamentar. O Juízo
indeferiu o pedido subsidiário,
a quo
consignando a necessidade de o Fisco promover prévio procedimento de arbitramento,
observado o contraditório e o ônus probatório de sua incumbência. O TJSP, em grau recursal,
não apenas manteve a ordem concedida, como a ampliou para vedar,
, a
em qualquer caso
possibilidade de o Fisco valer-se do procedimento de arbitramento previsto no
do CTN.
art. 148
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53865006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: d9b235f6-2696-45e9-8fd7-2b13dbcfb8b2

Controverte-se no presente recurso especial:
se o decreto municipal extrapolou sua função
3.

(i)
regulamentar (
);
se o Tribunal de origem, ao excluir
questão que não foi objeto de afetação

(ii)
peremptoriamente a prerrogativa do Fisco de promover o procedimento de arbitramento, em toda
e qualquer situação, ante a existência de previsão de critério de apuração na lei local, viola ou
não o
do CTN. Sobre esse ponto, a Primeira Seção assim delimitou a questão afetada:
art. 148
definir se a prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do ITCMD decorre diretamente do
CTN ou está sujeito às normas específicas da Unidade da Federação.
III. Razões de decidir
A alegação de violação do
do CTN, que guarda, em si, o princípio da legalidade
4.
art. 97
tributária, não comporta conhecimento na presente via recursal, já que depende, exclusivamente,
da interpretação das normas editadas pelo Estado de São Paulo (confronto entre o decreto
estadual e a lei estadual).
Por sua vez, a matéria veiculada nos recursos especiais, especificamente quanto à correta
5.
interpretação do
do CTN —
art. 148
questão, sob esse enfoque enfrentada pelo Tribunal de
comporta conhecimento e definição de tese, em seu mérito.
origem —
Ao Estado, competente para instituir e regular o ITCMD, incumbe dispor, por meio de lei, sobre
6.
o modo de apuração do valor venal dos bens ou direitos transmitidos, a fim de dar conformação à
norma geral que definiu a base de cálculo do tributo em comento (valor venal do bem transmitido -
CTN).
art. 38,
Diversos são os critérios para se obter a quantificação da base de cálculo, sendo possível à Lei
7.
estadual eleger, a esse fim, a declaração do contribuinte, a avaliação administrativa (feita
diretamente pela Administração fazendária, sem a participação do contribuinte), o valor mínimo
de referência (do IPTU, por exemplo), entre outras. Entretanto, é preciso considerar que estas
formas "iniciais" de apuração da base de cálculo do ITCMD, eleitas pela lei estadual, não se
confundem com o procedimento de arbitramento previsto no
do CTN, que é excepcional,
art. 148
subsidiário e vinculado, concebido para preservar, minimamente, os interesses da Administração
Fazendária na averiguação da dimensão do fato imponível.
Diz-se
, pois o cabimento do procedimento de arbitramento dá-se apenas nos
7.1
excepcional
casos em que a declaração, as informações ou os documentos apresentados pelo contribuinte,
necessários ao lançamento tributário, mostrarem-se omissos ou não merecerem fé à finalidade a
que se destinam;
, porquanto sua utilização somente se apresenta autorizada se o
subsidiário
critério de quantificação do bem transmitido inicialmente eleito pela lei estadual mostrar-se
inidôneo para demonstrar o valor venal do bem, caso em que incumbe à Administração
Fazendária comprovar que a importância então alcançada encontra-se absolutamente fora da
realidade, observada, necessariamente, a ampla defesa e o contraditório; e
, na
vinculado
medida em que a autoridade fiscal não possui margem de discricionariedade para decidir sobre a
adoção do procedimento, quando caracterizadas as hipóteses legais.
O procedimento de arbitramento, destinado à apuração do valor do bem transmitido em
8.
substituição ao critério inicial que se mostrou inidôneo a esse fim, tem, portanto, indissociável
articulação com o lançamento tributário, em especial na modalidade "por declaração" (que é, em
regra, utilizado para o lançamento do ITCMD), bem como no "lançamento de ofício", sobretudo
nos casos em que ausente a declaração do contribuinte ou de sua inadequação, nos termos dos
incisos do art. 149.
Documento eletrônico VDA53865006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: d9b235f6-2696-45e9-8fd7-2b13dbcfb8b2

Nesse quadro, o
do CTN, veicula norma geral (atinente ao lançamento tributário —
8.1
art. 148
III, b, CF), de observância obrigatória pelos Entes Políticos, a qual dispõe sobre o modo
art. 146,
como a autoridade fazendária deve proceder para viabilizar o lançamento tributário, nos
específicos casos em que as declarações expendidas pelo contribuinte são omissas ou não
mereçam fé, para o fim de se identificar o valor venal do bem, base de cálculo do tributo em
questão.
O procedimento de arbitramento previsto no
do CTN não consubstancia uma
9.
art. 148
"prerrogativa genérica" conferida ao Fisco, que poderia ser ignorada ou afastada pela lei local —
—, tampouco ser genericamente suprimida
circunstância que não se cogita na hipótese dos autos
por decisão judicial, tal como decidiu o Tribunal de origem, em (errônea) interpretação da lei
federal.
IV. Dispositivo e tese
Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
10.
parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A prerrogativa da Administração fazendária de promover o procedimento administrativo de
1.
arbitramento do valor venal do imóvel transmitido decorre diretamente do Código Tributário
Nacional, em seu
(
).
art. 148 norma geral, de aplicação uniforme perante todos os entes federados
A legislação estadual tem plena liberdade para eleger o critério de apuração da base de
2.
cálculo do ITCMD. Não obstante, a prerrogativa de instauração do procedimento de arbitramento,
nos casos previstos no
do CTN, destinado à apuração do valor do bem transmitido, em
art. 148
substituição ao critério inicial que se mostrou inidôneo a esse fim, a viabilizar o lançamento
tributário, não implica em violação do direito estadual, tampouco pode ser genericamente
suprimida por decisão judicial.
O exercício da prerrogativa do arbitramento dá-se pela instauração regular e prévia de
3.
procedimento
, apenas quando as declarações, as informações ou os documentos
individualizado
apresentados pelo contribuinte, necessários ao lançamento tributário, mostrarem-se omissos ou
não merecerem fé à finalidade a que se destinam, competindo à administração fazendária
comprovar que a importância então alcançada encontra-se absolutamente fora do valor de
mercado, observada, necessariamente, a ampla defesa e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 38, 97, IV, 148.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70.528/MS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 29.05.2023; STJ,
Rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 2.580.956/SP,
Segunda Turma, julgado em 05.11.2024; STJ,
Rel. Min. Francisco Falcão,
REsp 2.139.412/MT,
Segunda Turma, julgado em 18.02.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Gurgel de
AREsp 1.176.337/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em 01.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA53865006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: d9b235f6-2696-45e9-8fd7-2b13dbcfb8b2

prosseguindo o julgamento, por maioria, vencida a Sra. Ministra Relatora, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento para afastar
a vedação generalizada de instauração do procedimento de arbitramento imposta,
indevidamente, no acórdão recorrido, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, que lavrará o acórdão (RISTJ,
II).
art. 52,
Foi aprovada, por maioria, vencida a Sra. Ministra Relatora, a seguinte tese
jurídica, no tema repetitivo 1371:
1. A prerrogativa da Administração fazendária de promover o procedimento1.
administrativo de arbitramento do valor venal do imóvel transmitido decorre diretamente
do Código Tributário Nacional, em seu
(norma geral, de aplicação uniforme
art. 148
perante todos os entes federados).
2. A legislação estadual tem plena liberdade para eleger o critério de apuração
da base de cálculo do ITCMD. Não obstante, a prerrogativa de instauração do
procedimento de arbitramento, nos casos previstos no
do CTN, destinado à
art. 148
apuração do valor do bem transmitido, em substituição ao critério inicial que se mostrou
inidôneo a esse fim, a viabilizar o lançamento tributário, não implica em violação do
direito estadual, tampouco pode ser genericamente suprimida por decisão judicial.
3. O exercício da prerrogativa do arbitramento dá-se pela instauração regular e
prévia de procedimento individualizado, apenas quando as declarações, as informações
ou os documentos apresentados pelo contribuinte, necessários ao lançamento tributário,
mostrarem-se omissos ou não merecerem fé à finalidade a que se destinam, competindo
à administração fazendária comprovar que a importância então alcançada encontra-se
absolutamente fora do valor de mercado, observada, necessariamente, a ampla defesa e
o contraditório.
Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela
e Francisco Falcão.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53865006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/02/2026. Código de Controle do Documento: d9b235f6-2696-45e9-8fd7-2b13dbcfb8b2

RECURSO ESPECIAL No 2213551 - SP (2024/0221779-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
RECORRIDO
: MARIA INES COGO DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO CARLOS COGO
RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO COGO
ADVOGADOS
: FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990

JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
RELATÓRIO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:
Trata-se de recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos como
representativo do Tema 1.371, para dirimir controvérsia assim delimitada:

Definir se a prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do ITCMD
decorre diretamente do CTN ou está sujeita às normas específicas da
Unidade da Federação.

A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal (fls. 264-286), contra o
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a sua apelação em
mandado de segurança, com a seguinte ementa (fls. 143-153):

MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD Pretensão de recolhimento do
ITCMD com base de cálculo no valor venal utilizado para lançamento do IPTU,
referente aos imóveis elencados na inicial - Base de cálculo do ITCMD de
imóveis urbanos e rurais que deve corresponder a valor venal, nos termos da Lei
Estadual 10.705/00 - Decreto 55.002/09 que alterou a base de cálculo de modo a
majorar o valor do tributo - Ilegalidade configurada - Ofensa ao artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal - Inteligência dos artigos 97, II, cumulado com
o § 1o e 99 do CTN Pretensão de arbitramento da base de cálculo, nos termos do
artigo 11, da
Impossibilidade - Medida que excede os estreitos
Lei 10.705/00
limites do mandado de segurança Precedentes - R. Sentença mantida. Reexame
necessário improvido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 162-167).
Foi provido o recurso especial, para determinar o retorno dos autos à origem, para
novo julgamento dos embargos declaratórios, com análise da tese de que teria ocorrido reformatio
(fls. 241-243).
in pejus
Os embargos de declaração foram novamente rejeitados (fls. 254-259).
Em seu recurso especial, a Fazenda Estadual sustentou que houve negativa de
vigência aos arts. 38, 97, IV e 148 do CTN, visto que a decisão afastou a utilização do

procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo do ITCMD, apesar da existência
de elementos indicando que os bens objetos da transmissão estão subvalorizados, isto é, não
correspondem ao efetivo valor venal (de mercado). Alegou divergência com a orientação do STJ
Tema 1.113 (REsp 1937821). Sustentou que houve agravamento de sua situação, sem recurso na
parte contrária, na medida em que o Tribunal de Justiça teria, ao analisar reexame necessário,
introduzido vedação ao arbitramento da base de cálculo do tributo. Pediu o provimento do recurso
especial, para julgar improcedente o pedido, ou para desconstituir o capítulo do julgamento que
vedou o arbitramento da base de cálculo do tributo.
MARIA INÊS COGO E OUTROS ofereceram resposta (fls. 289-291). Sustentaram
que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia de acordo com o Direito. Pediram o desprovimento
do recurso especial.
Inadmitido o recurso especial, foi interposto agravo.
Foi dado provimento ao agravo, para processamento do recurso especial.
Sobreveio decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para afetar o
REsp n. 2.175.094 e o REsp n. 2.213.551 como representativos da controvérsia.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 363-378). Sustentou que a
legislação local deve observar o
do CTN. Defendeu o cabimento do arbitramento. Opinou
art. 148
pelo provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO-VENCIDO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA:
O REsp n. 2.175.094 e o REsp n. 2.213.551 foram afetados ao rito dos recursos
repetitivos, para dirimir controvérsia relativa à possibilidade de a Fazenda Pública apurar a base de
cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) por arbitramento.

I - CONTROVÉRSIA REPETITIVA

Preliminarmente, é indispensável definir se há verdadeiramente uma questão
federal, a ser dirimida em recurso especial, ou se a questão é de interpretação do direito estadual.
Se a questão for de direito estadual, não cabe a discussão em recurso especial. O
parâmetro do recurso especial é a contrariedade à "lei federal" (art. 105, III, "a", da Constituição
Federal). Divergências interpretativas sobre a legislação estadual, municipal ou distrital não
ensejam a interposição do recurso, conforme a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Por
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
O cabimento ou não do recurso especial pode ser dirimido sob o rito dos recursos
repetitivos, estabelecendo orientação obrigatória, na forma do
III, do CPC. A
art. 927,
admissibilidade de recurso especial em relação a questões específicas pode ser submetida ao rito
dos recursos especiais, conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 1.246, REsp n. 2.082.395 e REsp n. 2.098.629, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado
em 13/11/2024):

2. É legítima e conspira a favor da desejada funcionalidade do STJ a elevação de
sua orientação jurisprudencial persuasiva à condição de precedente vinculante
(recurso repetitivo), ainda quando se cuide de controvérsia jurídica relativa à
própria admissibilidade do recurso especial, i. e., de controvérsia atinente ao
preenchimento dos requisitos necessários para o conhecimento do recurso
especial pelo Tribunal. Nesse agir, estará o STJ extraindo do sistema brasileiro
de precedentes vinculantes a sua máxima potencialidade, conferindo às
instâncias de origem o instrumental processual adequado para negar seguimento,
com fundamento no
I, “b”, do CPC, a recursos especiais notoriamente
art. 1.030,
incognoscíveis que venham a ser interpostos, já que esse descabimento do
especial estará, finalmente, assentado em tese fixada em recurso especial
repetitivo.

Assim, se o Superior Tribunal de Justiça entender que a questão é de direito local,
estará afirmando, em caráter geral e de forma vinculante, o descabimento dos recursos especiais.
A presente controvérsia decorre de ações relativas à forma de apuração da base de
cálculo do ITCMD no Estado de São Paulo. Seu cerne está em definir se o arbitramento é uma
prerrogativa do fisco, decorrente diretamente da legislação federal (art. 148 do CTN), ou está
sujeito aos ditames do Direito estadual.
Como se verá, a forma de apuração da base de cálculo do ITCMD não é
determinada pela lei federal. A lei federal estabelece a base de cálculo do imposto em questão e
prevê o arbitramento como uma das formas de sua apuração. O direito estadual estabelece a forma
de apuração da base de cálculo e complementa as disposições sobre as hipóteses em que o
arbitramento é cabível. A discussão sobre o cabimento ou não do arbitramento é uma discussão
sobre a forma de apuração do tributo, não sobre sua base de cálculo.

Cabe à lei complementar estabelecer “normas gerais em matéria de legislação
tributária” (art. 146, III, da CF), inclusive sobre a definição de bases de cálculo (alínea “a”) e sobre
o lançamento (alínea “b”).
As normas gerais dão concretude e uniformidade ao sistema tributário. A "disciplina
'geral' do sistema tributário já está na Constituição; o que faz a lei complementar é, obedecido o
quadro constitucional, aumentar o grau de detalhamento dos modelos". A "lei complementar
adensa os traços gerais", preparando "o esboço que, finalmente, será utilizado pela lei ordinária".
As normas gerais "padronizam o regramento básico da obrigação tributária (nascimento,
vicissitudes, extinção), conferindo-se, dessa forma, uniformidade ao Sistema Tributário Nacional"
(AMARO, Luciano.
4. ed.
Direito Tributário Brasileiro.
São Paulo: Saraiva, 2021. p. 195).
O Código Tributário Nacional cumpre a função de estabelecer normas gerais sobre a
definição da base de cálculo do ITCMD, especificando-a como o “valor venal” dos bens ou direitos
transmitidos, em seu art. 38:

Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.

O CTN também cumpre a função de estabelecer normas gerais sobre o lançamento,
ao tratar das modalidades de lançamento por declaração, de ofício e por homologação, e do
arbitramento da base de cálculo (arts. 147-150).
O art. 148 do CTN estabelece normas gerais sobre a apuração da base de cálculo por
arbitramento. De acordo com o dispositivo, o valor ou preço do bem ou direito pode ser arbitrado
pela autoridade lançadora quando "sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro le
galmente obrigado":

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.

Como norma geral que é, o
do CTN tem conteúdo normativo rarefeito. A
art. 148
norma menciona a prerrogativa de arbitrar a base de cálculo. Essa prerrogativa, no entanto, pode

ser ulteriormente normatizada por disposições específicas, que indiquem mais concretamente as
hipóteses em que as declarações e documentos não merecem pronta acolhida, bem como
estabeleçam critérios e procedimentos para o arbitramento.
Normas específicas que atribuam concretude ao
do CTN, limitando as
art. 148
hipóteses de arbitramento, não serão com ele incompatíveis. Por ser uma norma geral, o dispositivo
nacional pode perfeitamente ter o alcance restringido por outros diplomas normativos.
O ITCMD é tributo estadual (art. 155, I, da CF). Portanto, o estabelecimento de
"normas específicas" cabe ao legislador de cada Unidade da Federação.
As normas estaduais definem a forma como a base de cálculo (valor venal) é
apurada. A concretização da forma de apuração do valor venal se dá por diferentes elementos:
declaração, avaliação, valor de referência e arbitramento são articulados para essa finalidade.
Diferentes formas de apuração são compatíveis com o espaço de conformação dado
às unidades da federação pelas normas gerais. Alguns Estados também adotam valores de
referência, coincidentes com a base de apuração do IPTU ou do ITR, como base mínima para
apuração do ITCMD. Por exemplo: Acre (art. 21, § 3o, da Lei Complementar 373/2020); Mato
Grosso (art. 15 da
; Paraná (art. 18 da
; Pernambuco (art. 5o,
Lei n. 7.850/2002)
Lei n. 18.573/2015)
§ 1o, da
; Rio de Janeiro (art. 24, § 3o, da
e São Paulo (art.
Lei n. 13.974/2009)
Lei n. 7.174/2015)
13 da
. Outros, recorrem à avaliação administrativa, como é o caso do Distrito
Lei n. 10.705/2000)
Federal (art. 7o, § 2o, da
; Pernambuco (art. 5o da
e Rio
Lei n. 3.804/2006)
Lei n. 13.974/2009)
Grande do Norte (art. 5o da
.
Lei n. 5.887/1989)
Nesse ponto, é importante assentar que, no ITCMD, a existência de valor de
referência favorece o contribuinte - ainda que corresponda a uma base de cálculo mínima, passível
de revisão para maior.
Sob esse aspecto, trata-se de situação contrária àquela analisada pelo STJ em relação
ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Nesse tributo, o valor de referência vem em
detrimento do interesse do contribuinte. Igualmente apurado com base no valor venal do bem ou
direito transmitido, o ITBI se distingue do ITCMD por ter por fato gerador um negócio jurídico
oneroso (art. 156, II, da CF). Interessa ao contribuinte que, em regra, o preço seja a base de
cálculo, não um valor mínimo, a ser desprezado se inferior ao valor de referência.
Na apuração do ITBI, o Superior Tribunal de Justiça afirmou a presunção de
validade do valor do negócio jurídico, sendo indevida a associação à tabela do IPTU, ou a outro
piso de referência (Tema 1.113, REsp n. 1.937.821, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção,
julgado em
:
24/2/2022)

1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições
normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem
sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é
condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco
mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do
Código Tributário Nacional – CTN);
3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com
respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral.

Em suma, a jurisprudência é no sentido de que, no ITBI, o valor do negócio jurídico
prevalece, salvo se o fisco demonstrar o subfaturamento.
O ITCMD, de seu lado, tem por fato gerador a morte ou a doação; o primeiro, fato
jurídico, o segundo, negócio jurídico gratuito. Não há um preço apto a, desde logo, servir como
base para a exação. O contribuinte é duplamente beneficiado pelo valor de referência. Primeiro,
pela simplificação - se não houver uma referência, será necessário avaliar o bem, já que não há
uma compra ou venda ou outro negócio jurídico oneroso apto a definir o valor. Segundo, porque a
referência costuma, para imóveis urbanos, ser a tabela do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU), a qual tende a ser mais modesta do que o preço de mercado - muito embora, pela dicção da
lei, a base de cálculo também seja o valor venal (art. 33 do CTN).
Dado o contexto, não cabe ao fisco invocar esse precedente, para, contrariando o
interesse do sujeito passivo, afastar a forma de apuração estabelecida pelo direito estadual.
Respeitadas as normas gerais, que determinam que o valor venal é a base de cálculo
do ITCMD, e que autorizam o arbitramento quando não mereçam fé as declarações ou
documentos, cabe à legislação estadual estabelecer normas específicas sobre a forma de apuração
da base de cálculo desse tributo.
O legislador estadual tem amplo espaço para estabelecer como e em que hipóteses
deve ser feita a avaliação administrativa do imóvel. Como visto, a avaliação administrativa é a
forma preferencial na apuração da base de cálculo em vários estados.
Em síntese, as normas gerais estabelecem a base de cálculo do ITCMD e uma
prerrogativa genérica de arbitramento. Essas normas são complementadas pelo direito estadual,
que indicará a forma de apuração da base de cálculo, podendo afastar o arbitramento nas hipóteses
em que possível a apuração de outras formas.
No caso de São Paulo, origem dos recursos especiais representativos da
controvérsia, existe um possível descompasso entre a lei e o regulamento. O regulamento introduz
o conceito de "valor venal de referência", correspondente à tabela do ITBI.
A lei tributária paulista associa a apuração da base imponível à tabela do IPTU, ao
passo que sua regulamentação invoca a tabela do ITBI ou o arbitramento. A
do
Lei n. 10.705/2000
Estado de São Paulo afirma que a base de cálculo "é o valor venal do bem ou direito transmitido"
(artigo 9o), a ser apurada em valor que "não será inferior", no caso de imóvel urbano, "ao fixado

para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU" e, no caso
de imóvel rural, "ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR". Transcrevo:

- A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
Artigo 9o
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
- No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior:
Artigo 13
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o
lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.

Por sua vez, o regulamento prevê como forma de apuração da base de cálculo, para
o imóvel urbano, o "valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis -
ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador", quando
superior ao fixado para o IPTU, "sem prejuízo da instauração de procedimento administrativo de
arbitramento da base de cálculo, se for o caso" (artigo 16, parágrafo único, Decreto n. 46.655/2002,
com redação dada pelo Decreto n. 55.002/2009):

- O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a ele
Artigo 16
relativo será (
:
Lei 10.705/00, art. 13)
I - em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU;
b) rural, não inferior ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para
efeito de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR;
II - o valor pago pelo "de cujus" até a data da abertura da sucessão, quando em
construção;
III - o valor do crédito existente à data da abertura da sucessão, quando
compromissado à venda pelo "de cujus".
Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel: (Redação dada
ao parágrafo pelo Decreto 55.002, de 09-11-2009; DOE 10-11-2009)
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por outro órgão de

reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador, quando for
constatado que o valor declarado pelo interessado é incompatível com o de
mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que não
inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração
de procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o caso.

Nos casos representativos da controvérsia, o Tribunal Bandeirante entendeu que há
uma crise entre o regulamento e a lei, a ser resolvida em favor da primeira. Daí a solução favorável
aos contribuintes.
A consequência foi dupla. Em primeiro lugar, o TJSP afastou o uso do "valor venal
de referência". Quanto a isso, não há dúvida de que a questão é de direito estadual.
O segundo ponto é o objeto dos recursos especiais. O Tribunal de Justiça entendeu
não haver base jurídica para o arbitramento, devendo prevalecer o valor apurado com base na
tabela do IPTU.
Esse segundo passo, teria, de acordo com o Estado recorrente, violado o
do
art. 148
CTN.
No entanto, a interpretação da norma geral nacional não é o objeto da controvérsia.
A decisão foi adotado com base no direito estadual. No entender do Tribunal de
Justiça, a legislação determinava a apuração com amparo na tabela pré-estabelecida, não sendo o
caso de arbitramento. Mencionou-se inexistirem parâmetros claros, no direito estadual, para
superar o valor mínimo legalmente definido e para apurar o valor de mercado. Ou seja, a legislação
estadual determina a forma de apuração da base de cálculo, sendo inviável ao fisco recorrer ao
arbitramento.
A discussão sobre o cabimento ou não do arbitramento é uma discussão sobre a
forma de apuração do tributo, não sobre sua base de cálculo, e não envolve a discussão geral sobre
a existência do arbitramento como forma de apuração.
Em suma, as decisões que
,
afastam o arbitramento da base de cálculo do ITCMD
invocando os artigos 9o e 13 da
do Estado de São Paulo, não são desafiáveis
Lei n. 10.705/2000
por recurso especial, por demandarem a interpretação do direito estadual.
Portanto, não merecem conhecimento os recursos especiais contra decisões que
afastam a apuração da base de cálculo do ITCMD por arbitramento, tendo em vista que não
decorrem de interpretação do
do CTN, mas da legislação estadual.
art. 148

II - TESE REPETITIVA
Proponho a adoção da seguinte tese repetitiva:

1) O direito estadual estabelece a forma de apuração do valor venal, base
de cálculo do ITCMD.
2) A discussão sobre o cabimento do arbitramento da base de cálculo do ITCMD
em face da existência de valor de referência é uma discussão fundada no direito
estadual.
3) Não cabe recurso especial contra a decisão que aplica os artigos 9o e 13 da
do Estado de São Paulo para afastar o arbitramento da base
Lei n. 10.705/2000
de cálculo do ITCMD.

III - MODULAÇÃO DE EFEITOS
O
§ 3o, do CPC, dispõe que “pode haver modulação dos efeitos” da decisão
art. 927,
em caso de “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”, no “interesse social e no da
segurança jurídica”.
A modulação dos efeitos da decisão possui natureza excepcional e deve ser
realizada quando há mudança na orientação jurisprudencial consolidada.
Não há razão para modular o entendimento aqui definido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até o presente momento, não
vinha decidindo favoravelmente aos contribuintes.
Assim, não é cabível a modulação dos efeitos desta decisão.

IV - CASO CONCRETO
O recurso especial foi interposto pela Fazenda Pública, em face da decisão que
acolheu o pedido do contribuinte.
O recurso especial não merece conhecimento, nas duas questões nele arguidas.
A primeira questão é a negativa de vigência aos arts. 38, 97, IV e 148 do CTN, visto
que a decisão afastou a utilização do procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo do ITCMD.
Quanto a essa, o recurso especial não merece conhecimento.
Como visto, esse tipo de decisão envolve a interpretação do direito estadual.
A segunda questão é a suposta
A recorrente sustentou que
reformatio in pejus.
houve agravamento de sua situação, sem recurso na parte contrária, na medida em que o Tribunal
de Justiça teria, ao analisar reexame necessário, introduzido vedação ao arbitramento da base de
cálculo do tributo.
Nesse ponto, o recurso não merece conhecido, por falta de legítimo interesse
recursal, visto que não houve agravamento da situação do recorrente.

Ainda que não de forma expressa, o emprego do arbitramento foi afastado pela
decisão de primeira instância, ao definir, de forma completa, a base de cálculo a ser observada no
caso concreto.
Nesses termos, a sentença concedeu a segurança, estabelecendo a base de cálculo a
ser observada na apuração do ITCMD (fl. 124):

Isso posto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o ITCMD seja

calculado sobre a base de cálculo do valor venal de IPTU, desprezando o valor
venal de referência eleito para fins de ITBI, relativo à transmissão descrita na
inicial.

Portanto, ainda que não tenha feito referência expressa ao arbitramento, a sentença
já afastou sua aplicação, ao determinar de forma concludente a base de cálculo a ser observada.
O acórdão, por sua vez, afastou a possibilidade de arbitramento no teor de sua
fundamentação. Sustentou que "a base de cálculo para o ITCMD somente pode ser o piso
estabelecido em lei
a lei em vigor não discrimina os critérios para se apurar o
", visto que a "
mencionado 'valor de mercado'". O arbitramento foi afastado, portanto, por inexistirem parâmetros
claros para superar o valor mínimo legalmente definido. Transcrevo (fl. 152):

Ademais, tendo em vista que a lei em vigor não discrimina os critérios
para se apurar o mencionado “valor de mercado”, necessário considerar
que a base de cálculo para o ITCMD somente pode ser o piso estabelecido
em lei, ou seja, a base de cálculo do IPTU.
Tendo a lei, fixado de maneira clara qual deve ser a base de cálculo do ITCMD e
essa base de cálculo é fornecida por outro ente da federação, fica excluída a
possibilidade de quantificação da exação por arbitramento.

O dispositivo limitou-se a negar provimento à remessa oficial.
Em embargos de declaração, houve ulterior detalhamento desse ponto da decisão.
Esclareceu-se que a própria legislação determina forma de apuração da base de cálculo, sendo
inviável ao fisco recorrer ao arbitramento. Transcrevo (fls. 246-247):

Com efeito, a menção ao
do CTN, não altera a solução destes autos,
art. 148,
sendo descabido o critério utilizado pela FESP, embasado no Decreto no 55.002
/2009, já que extrapola os limites da Lei Estadual no 10.705/00, devendo,
portanto, o valor do ITCMD corresponder ao valor venal do bem.
Assim, não há que se cogitar a utilização da técnica do arbitramento, nos termos
do artigo 11, da
acrescentando ainda o risco da existência de
Lei no 10.705/00,
importâncias diversas a título de valor venal dos imóveis, uma para fins de
ITCMD e outra para fins de IPTU.

Isso porque, no caso do ITCMD incidente sobre imóveis urbanos e rurais, a
rigor, a própria norma de regência determina que a base de cálculo será o valor
venal do bem ou direito (artigo 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/00).
Tendo a lei fixado de maneira clara qual deve ser a base de cálculo do ITCMD e
essa é fornecida por outro ente da federação, fica excluída a possibilidade de
quantificação da exação por arbitramento.

Não houve
A menção à impossibilidade de arbitramento não
reformatio in pejus.
constitui um agravamento da sentença, desfavorável à fazenda pública. Trata-se apenas da
confirmação daquilo que já estava estabelecido em primeira instância.
O provimento do recurso especial não teria qualquer efeito favorável à fazenda
pública, tendo em vista que a sentença já estabeleceu a base de cálculo a ser observada.
O acórdão apenas confirmou a sentença, em todos os seus termos.
Assim, quanto ao ponto, não há legítimo interesse no recurso especial deduzido pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

V - CONCLUSÃO
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da
.
Lei n. 12.016/2009)

RECURSO ESPECIAL No 2213551 - SP (2024/0221779-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
RECORRIDO
: MARIA INES COGO DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO CARLOS COGO
RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO COGO
ADVOGADOS
: FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990

JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
VOTO-VISTA
EXMO. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE:
Cuida-se de recurso especial interposto pela Fazenda do Estado de São
Paulo, afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.371) por esta Primeira Seção,
para dirimir controvérsia relativa à viabilidade de arbitramento da base de cálculo do
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), em questão jurídica assim
delimitada: "definir se a prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do ITCMD
decorre diretamente do CTN ou está sujeito às normas específicas da Unidade da
Federação".
Em breve escorço, registra-se que o presente recurso especial advém de
mandado de segurança impetrado por Maria Inês Cogo da Silva e Outros em face de ato
praticado por Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, tendo por objetivo
proceder ao recolhimento Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)
com base no valor venal lançado para fins de IPTU dos imóveis descritos na inicial, nos
termos da Lei Estadual n. 10.705/2000, afastando-se a base de cálculo de acordo com o
valor venal de referência instituído pelo Decreto Estadual no 55.002/2009, que estipula
como valor de referência (mínimo) o adotado para o ITBI.
A Fazenda do Estado de São Paulo, em resumo, defendeu a legalidade de
Decreto n. 55.002/2009, que, segundo alegado, não desborda da Lei Estadual n. 10.705
/2000, já que esta apenas veda a utilização, como valor para apuração da base de
cálculo do ITCMD, de valor inferior àquele lançado pelo município para a cobrança do
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

IPTU. Subsidiariamente, pugnou fosse ressalvado o direito de o Fisco instaurar
(e-STJ,
procedimento administrativo de arbitramento previsto no
do CTN
art. 148
fls. 96-109).
O Juízo de Direito da 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital SP
concedeu a segurança "para determinar que o ITCMD seja calculado sobre a base de
calculo do valor venal de IPTU, desprezando o valor venal de referência eleito para fins
(e-STJ, fl. 124).
de ITBI, relativo à transmissão descrita na inicial"
Para tanto, reconheceu que o Decreto Estadual no 55.002/2009, ao entender
ser possível a eleição de base de cálculo tendo por dimensão o valor venal de referência
do ITBI, desbordou da função de regulamentar a Lei Estadual n. 10.705/2000 (que
adotava, para tanto, o valor de referência do IPTU), acabando por majorar,
indevidamente o tributo, a afrontar princípio da legalidade tributária, insculpido no art. 97
do CTN.
Em relação à possibilidade de o Fisco arbitrar o valor venal, o Juízo a quo
assinalou a necessidade, para tanto, de prévio processo administrativo, cabendo à
Administração, a quem incumbe o ônus probatório, promover os atos motivados que
justifiquem elidir a documentação comum para lançamento do ITCMD pelo valor venal.
É o que se observa, claramente, dos fundamentos adotados (e-STJ, fls. 116-
126):

Nesse sentido, a base de cálculo do ITCMD incide sobre o valor venal ou
direitos transmitidos, e repercutiu como critério previsto [...] no artigo 13 da Lei
Estadual 10.705/2000: "No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior: I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
- IPTU; II - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total
do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR".
Ocorre que a partir das regras aludidas, a Administração Tributária em decreto
entendeu ser cabível a eleição de base de cálculo tendo por dimensão valor
venal de referência do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI). Ocorre
que sua interpretação não se ampara na Lei. A pretexto de regulamentar a
norma estadual, excedeu-se o administrador, alcançando referência não
legislada. Afinal, cumpre aqui notar que mesmo ao se prever a impossibilidade
de base de cálculo inferior ao IPTU ou ITR, as demais normas apenas
apontam o valor venal, nada assentindo com o desbordamento naqueloutra
direção. Logo, o ITCMD recolhido deve ter por base mínima o valor venal
referido para IPTU ou ITR, ou mesmo o valor do direito transmitido, sem
qualquer inovação em seu significado. Essa a única interpretação que
resguarda o princípio da LEGALIDADE TRIBUTÁRIA, afinal, no Estado de
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Direito os fins não justificam os meios. Querendo tal sistemática, a Fazenda do
Estado deve promover a alteração legislativa pertinente e não simplesmente
avançar sobre o patrimônio particular. Enquanto não o fizer, impossível acatar
o regime então aplicado.
[...]
Ocorre que apesar do cabimento, ou seja, aptidão subjetiva fiscal de
desafiar o aspecto quantitativo da base de cálculo, isso não verga a
decisão. Note-se que a insatisfação administrativa não é suficiente para
arbitrar qualquer valor.
Vale dizer: “Arbitramento não é arbítrio”.
Digo isso porque o dispositivo legal que abre margem à justiça do valor do
tributo, artigo 148 CTN, exige “(...) processo regular (...)”, processo
administrativo esse que “(...) arbitrará aquele valor ou preço (...)”, desde que
justificadamente se atendam os pressupostos de que as informações
apresentadas “(...) sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo
ou pelo terceiro legalmente obrigado (...)”.
Significa dizer: exige-se um procedimento que respeite o contribuinte.
Observo que ao final existe previsão para “(...) em caso de contestação (...)”
siga-se a disputa sobre o valor de base de cálculo na direção de “(...) avaliação
contraditória, administrativa ou judicial”. Todavia, tal desfecho ainda não
dispensa o procedimento administrativo original que justifique o afastamento da
base de cálculo. Diz apenas, em meu sentir, que processo administrativo deve
ser instaurado, justificando-se porque fica elidida a base de cálculo
apresentada pelo contribuinte, então apontando melhor valor. Uma vez
apontado, se contestado tal valor, seguem as partes em processo
administrativo para avaliação administrativa, e se o caso, judicial”.
Contudo, marque-se: não se dispensa o procedimento administrativo.
Arbitramento não é mero ato administrativo de rejeição de valor. O valor
venal de referência não se presta de “arbitramento automático” ou
vinculante.
Em resumo: arbitramento é possível, mediante prévio processo
administrativo, cuja promoção está sob ônus da Administração Pública,
sem que valor venal de referência se preste a dispensar, automatizar,
vincular ou acelerar.
Querendo, faça-se, mas aqui, especialmente sem documentação
comprobatória
de
procedimento
administrativo,
rejeito
que
a
possibilidade de arbitramento inverta ônus administrativo de promover
os atos motivados que justifiquem elidir a documentação comum para
lançamento do ITCMD pelo valor venal.

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento do
recurso de apelação interposto pela Fazenda estadual, manteve a compreensão de que
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

o Decreto Estadual n. 55.002/2009 extrapolou o poder regulamentar, ao estabelecer o
valor venal de referência (mínimo) do ITBI como base de cálculo do ITCMD, em
substituição ao valor venal de referência do IPTU previsto na Lei Estadual n. 10.705/2000,

e, em reformatio in pejus, afastou por completo a possibilidade de a Administração
Fazendária instaurar o procedimento de arbitramento previsto no
do CTN.
art. 148
Em contrariedade ao aresto, a Fazenda do Estado de São Paulo interpõe o
presente recurso especial, fundado nas alíneas
e
, do permissivo constitucional, em
a
c
que se aponta a violação dos arts. 38, 97, IV, e 148 do Código Tributário Nacional. Aduz,
em resumo, que o
do CTN assegura ao fisco a possibilidade de arbitramento do
art. 148
valor do bem, quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expendidos pelo sujeito passivo ou pelo
terceiro legalmente habilitado, garantido o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.
Defende que a negativa da possibilidade de arbitramento implica, em última análise, a
própria inviabilidade de lançamento do ITCMD com base no valor venal dos bens
tributados, o que acarreta negativa de vigência do
do CTN. Sustenta que, com
art. 38
esteio no
IV, do CTN, o legislador definiu o valor de mercado do bem imóvel
art. 97,
como base de cálculo do ITCMD, sem vincular o montante definido pelas Prefeituras para
a incidência do IPTU. Por fim, aponta a existência de dissenso jurisprudencial (AgInt no
, bem como a observância da razão de decidir adotada no
AREsp 1.176.337/SP)
Tema 1113/STJ.
, a eminente relatora, Ministra Maria
Na sessão de julgamento de 8.10.2025
Thereza de Assis Moura, em seu judicioso voto, compreendeu não ser passível de
conhecimento o presente recurso especial, porque destinado a discutir a interpretação do
direito estadual (
art. 105, III,
da CF; e Súmula 280 do STF).
ut
a,
Como razão decidir, assinalou S. Exa, resumidamente, que (sem o destaque
):
no original

A forma de apuração da base de cálculo do ITCMD não é determinada pela lei
federal. A lei federal estabelece a base de cálculo (valor venal,
do
art. 38
CTN) e prevê o arbitramento como uma das possíveis formas de sua
apuração (art. 148 do CTN).
As normas gerais estabelecem a base de cálculo do ITCMD e uma
prerrogativa
genérica
de
arbitramento.
Essas
normas
são
complementadas pelo direito estadual, que indicará a forma de apuração
da base de cálculo, podendo afastar o arbitramento nas hipóteses em que
possível a apuração de outras formas.
O direito estadual tem amplo espaço para definir em que hipóteses deve ser
feita a avaliação administrativa do imóvel, bem como tem a prerrogativa de
reservar a apuração por arbitramento para hipóteses determinadas.
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

O julgado que afasta o arbitramento – como uma das formas possíveis de
, com base no
o e 13 da
apuração da base de cálculo do ITCMD ̶
art. 9
do Estado de São Paulo, tem por fundamento a
Lei n. 10.705/2000
interpretação do direito estadual e, como tal, não comporta revisão por recurso
especial.

Em relação ao entendimento adotado pelo TJSP, que reconheceu que o
Decreto Estadual n. 55.002/2009, ao estabelecer o valor venal de referência (mínimo) do
ITBI como base de cálculo do ITCMD, em substituição ao valor venal de referência do
IPTU previsto na Lei Estadual n. 10.705/2000, extrapolou o poder regulamentar, a
Relatora acentuou não haver dúvida de que a questão é de direito estadual.
No tocante à violação do
do CTN, compreendeu S. Exa., de igual
art. 148
modo, que "a interpretação da norma nacional não é o objeto da controvérsia",
sendo certo que a decisão impugnada afasta a apuração da base de cálculo do
ITCMD por arbitramento, não com base no
do CTN, mas sim pela
art. 148
interpretação da legislação estadual.
Ao final, propôs a fixação das seguintes teses repetitivas:

O direito estadual estabelece a forma de apuração do valor venal, base de
1)
cálculo do ITCMD.
A discussão sobre o cabimento do arbitramento da base de cálculo do
2)
ITCMD em face da existência de valor de referência é uma discussão fundada
no direito estadual.
Não cabe recurso especial contra a decisão que aplica os artigos 9o e 13 da
3)
do Estado de São Paulo para afastar o arbitramento da
Lei n. 10.705/2000
base de cálculo do ITCMD

Na ocasião, por reputar que a matéria veiculada nos presentes recursos
especiais,
,
especificamente quanto à correta interpretação do
do CTN
art. 148
comporta, em princípio, conhecimento e definição de tese a seu respeito por esta Corte
de Justiça
—, pedi
— tal como reconhecido pela Primeira Seção quando da afetação
vista dos autos para melhor analisar a questão posta.
E o fazendo, tem-se, com as mais respeitosas vênias à Relatora, Ministra
, que o presente recurso especial comporta
Maria Thereza de Assis Moura
parcial
, subsistindo, pois, relevante quest
conhecimento
ão jurídica de direito federal a ser
apreciada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
De plano, registra-se que, sobre a discussão inicialmente travada nos
subjacentes mandados de seguranças, em que as instâncias ordinárias reconheceram,
de modo uníssono, que o Decreto Estadual n. 55.002/2009, ao substituir o valor venal
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

(mínimo) de referência do IPTU previsto na Lei Estadual n. 10.705/2000, pelo do ITBI,
extrapolou de sua função regulamentar, desbordando dos contornos da lei (estadual),
tem-se, tal como bem ponderado pela Relatora, que a insurgência recursal não comporta
conhecimento.
Isso porque a alegação de violação do
do CTN, que guarda, em si, o
art. 97
princípio da legalidade tributária, não comporta conhecimento na presente via recursal, já
que depende, exclusivamente, da interpretação das normas editadas pelo Estado de São
Paulo (
).
confronto entre o decreto estadual e a lei estadual
Nesse sentido, cita-se julgado desta Corte de Justiça, em hipótese idêntica a
tratada nos presentes autos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. VALOR
VENAL
DO
IMÓVEL.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMA
LOCAL.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
SÚMULA 280/STF.
VIA ELEITA.
1. O Tribunal de origem concedeu a Segurança em favor do contribuinte,
afastando a majoração da base de cálculo do ITCMD, ao fundamento de que o
Decreto Estadual 55.002/2009 modificou o conceito de valor venal estabelecido
na Lei Estadual 10.705/2000.
2. A tese de violação do
do CTN (princípio da legalidade tributária)
art. 97
não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende
da obrigatória exegese de normas legais e infralegais do ente federativo
estadual (
.
Súmula 280/STF)
3. Por outro lado, haveria necessidade de superar o fundamento
constitucional utilizado no acórdão recorrido, isto é, de que norma
infralegal (decreto regulamentar de execução da lei) não pode inovar no
ordenamento jurídico, estabelecendo o valor de mercado para fins de
lançamento do ITCMD. In casu, o Recurso Especial não constitui meio
adequado para enfrentamento de matéria constitucional.
4. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.728.308/SP,
julgado em
DJe de
)
5/4/2018,
25/5/2018.
E ainda:
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.703.144/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2017,
19/12/2017.

Sobre esta questão — que, registra-se, não é objeto da tese jurídica afetada
—, acompanha-se integralmente a Ministra Maria Thereza
pela Primeira Seção do STJ
de Assis Moura, para também não conhecer dos recursos especiais, nesse ponto.
Todavia, conforme demonstrado, a Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
em pedido subsidiário apresentado já por ocasião de sua impugnação, caso não fosse
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

reconhecida a legalidade do Decreto Estadual n. 55.002/2009, requereu,
alternativamente, que fosse ressalvado o direito de o Fisco instaurar o procedimento
administrativo de arbitramento previsto no
do CTN.
art. 148
Registra-se, desde já, que este pedido revela-se, em si, de todo impróprio para
os propósitos perseguidos no bojo dos subjacentes mandados de segurança,
notadamente porque o procedimento de arbitramento tem hipóteses absolutamente
específicas de cabimento previstas no
do CTN.
art. 148
Conforme se demonstrará, pontualmente, trata-se de procedimento
administrativo
que, embora não possa ser
,
excepcional, subsidiário e vinculante
utilizado fora das situações legais expressamente previstas no
do CTN,
art. 148
, também não pode ser
como aqui pretendido pela Fazenda estadual
genericamente
suprimido por decisão judicial, como procedeu, indevidamente, o Tribunal de
origem, em interpretação ao
do CTN.
art. 148
Os recursos especiais em análise veiculam, assim, relevante questão de
direito federal, passível de conhecimento por recurso especial, consistente em saber se
se o Tribunal de origem, ao excluir peremptoriamente a prerrogativa de o Fisco
, ante a
promover o procedimento de arbitramento, em toda e qualquer situação
existência de previsão de critério de apuração (valor de referência - IPTU) na lei local,
viola ou não o
do CTN.
art. 148
A esse propósito, registra-se que, por ocasião da afetação dos presentes
recursos especiais, esta Primeira Seção bem delimitou esta questão jurídica federal em
destaque, reconhecendo sua relevância, bem como o preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal.
É o que se extrai, de modo expresso, do voto condutor:

[...]
O segundo ponto é o objeto dos recursos especiais.
O Tribunal Bandeirante entendeu não haver base jurídica para o
arbitramento, devendo prevalecer o valor menor declarado pelo
contribuinte.
Nesse segundo passo, teria violado o
do CTN — de acordo com o
art. 148
Estado recorrente.
A jurisprudência do STJ, sem outras ponderações, vem reconhecendo a
prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do ITCMD:
[...]
(
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.139.412/MT,
julgado em
DJEN de
.
18/2/2025,
21/2/2025)
[...]
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

(
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.580.956/SP,
julgado em
DJe de
.
5/11/2024,
11/11/2024)
[...]
(AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.150.788/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
28/10/2024,
30/10/2024)
[...]
(AgInt no RMS n. 70.528/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
.
29/5/2023,
27/6/2023)
[...]
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.176.337/SP,
Turma, julgado em
DJe de
1/6/2020,
9/6/2020.

a ser apreciada pela
Portanto, há uma controvérsia jurídica relevante,
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a qual pode ser assim
delimitada:

Definir se a prerrogativa do fisco de arbitrar a base de cálculo do
ITCMD decorre diretamente do CTN ou está sujeita às normas
específicas da Unidade da Federação.

[...]
Não há óbices à admissibilidade dos recursos.
Os recursos selecionados bem representam a controvérsia, abrangendo a
essência da fundamentação do conjunto dos indicados.
[...]

Ainda que seja provisório o juízo que reconhece a presença dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial por ocasião da afetação, tem-se que esta Primeira
Seção, quando assim deliberou, não incorreu em nenhum equívoco.
Esclareça-se, a esse propósito, que a questão ora em discussão não está em
saber se a lei estadual afronta ou não a lei federal, caso em que se estaria,
indiscutivelmente, diante de uma questão constitucional (de divisão de competência entre
),
os entes da Federação, propriamente
a refugir, também nesse caso, do espectro de
conhecimento do recurso especial.
Aliás, apenas para bem evidenciar que não se cuida de se proceder a um
confronto entre a lei local e a lei federal (CTN) — em momento algum pretendido
—, de suma importância notar que a Lei estadual em comento não
pela parte recorrente
exclui a possibilidade de o Fisco proceder ao arbitramento. Ao contrário, ela
expressamente o prevê.
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Até mesmo o regulamento estadual fustigado no subjacente mandado de
segurança, que se propõe a regulamentá-la, em momento algum exclui o procedimento
de arbitramento. Antes, também a ele se reporta.
Para bem ilustrar, transcrevem-se, com destaque, os dispositivos legais, de
tais diplomas legais:
Lei do Estado de São Paulo n. 10.705/2000.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
Artigo 9° -
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo).
Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
§ 1° -
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização
do ato ou contrato de doação.
[...]
O valor do bem ou direito na transmissão "causa mortis" é o
Artigo 10 -
atribuído na avaliação judicial e homologado pelo Juiz.
[...]
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com valor declarado ou
atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á o respectivo
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, para
fins de lançamento e notificação do contribuinte, que poderá impugná-lo.
Fica assegurado ao interessado o direito de requerer avaliação judicial,
§ 1° -
incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das despesas.
§ 2° - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às demais
partilhas ou divisões de bens sujeitas a processo judicial das quais resultem
atos tributáveis.
[...]
Artigo 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado
para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
;
Urbana - IPTU
em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao valor total do
II -
imóvel declarado pelo contribuinte para efeito de lançamento do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural - ITR.

Decreto estadual n. 55.002/2009

Artigo 1o - Passa a vigorar com a redação que se segue o parágrafo único do
artigo 16 do Regulamento do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - RITCMD, aprovado pelo Decreto
46.655, de 1o de abril de 2002:
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

“Parágrafo único - Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1 - rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias divulgado pela
Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo ou por
outro órgão de reconhecida idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato
gerador, quando for constatado que o valor declarado pelo interessado é
incompatível com o de mercado;
2 - urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de
divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data da
Bens Imóveis - ITBI
ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde que
,
não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I sem prejuízo da
instauração de procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, se for o caso.” (NR).

Veja-se, portanto, que a Corte bandeirante não afastou (genérica e
) a possibilidade de o Fisco promover o procedimento arbitral com
peremptoriamente
base na legislação estadual, até porque, como visto, a lei local faz expressa menção a
essa forma (
) de apuração da base de cálculo.
subsidiária
Justamente por isso, as razões
recusais não buscam demonstrar que a lei estadual contraria o CTN, o que seria, não
apenas vetado na presente via recursal, como incoerente com o fundamento
efetivamente adotado.
A fim de bem delimitar o fundamento adotado, saliente-se que o TJSP, quando
do julgamento do recurso de apelação (no

REsp 2.175.094/SP) e do reexame necessário
(no
,
REsp 2.213.551/SP) em relação à pretensão subsidiária do Fisco de ressalvar o
, ampliou a ordem então concedida
direito de proceder ao procedimento de arbitramento
pelo Juízo
que havia, corretamente, reconhecido seu descabimento, pois caberia
a quo,
ao Fisco,

em prévio e regular procedimento administrativo, comprovar as razões
pelas quais as declarações do contribuinte seriam omissas ou não merecedoras de
confiança, observado o contraditório e a ampla defesa, do que não se cogita nos
presentes autos, não se cuidando de uma providência automática, a ser tomada no
bojo de um mandado de segurança.
Efetivamente, a Corte estadual ampliou
a ordem
indevidamente
concedida para vedar,
, a possibilidade de o Fisco valer-se do
em qualquer caso
procedimento de arbitramento previsto no
do CTN, pois, para a definição
art. 148
da base de cálculo do ITCMD, já haveria a previsão legal de adoção do valor
(mínimo) de referência do IPTU, o que, segundo a compreensão adotada, não
afrontaria o
do CTN.
art. 148
É o claramente se observa dos seguintes excertos dos acórdãos recorridos:

(REsp 2.175.094/SP)
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

[...]
Inadequado o pleito fazendário no sentido de resguardar o direito à
revisão do lançamento do tributo questionado, na forma do artigo 148, do
CTN, mediante processo administrativo de arbitramento, a fim de apurar o
real valor de mercado do bem.
Isso porque, a
que dispõe sobre a instituição do Imposto
Lei no 10.705/00
sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos ITCMD incidente sobre imóveis urbanos e rurais, estabelece que
a base de cálculo do tributo será o valor venal do bem ou direito (artigo
9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/00), valor estipulado pela Fazenda
Municipal, o que exclui a faculdade de fixação por arbitramento, sem
haver qualquer ofensa aos artigos 142 e 147, do CTN.
____________________________

(REsp 2.213.551/SP)
[...]
A menção ao
do CTN, não altera a solução destes autos, sendo
art. 148,
descabido o critério utilizado pela FESP, embasado no Decreto 55.002/2009, já
que extrapola os limites da Lei Estadual no 10.705/00, devendo, portanto, o
valor do ITCMD corresponder ao valor venal do bem. Assim, não há que se
cogitar a utilização da técnica do arbitramento, nos termos do artigo 11, da
acrescentando ainda o risco da existência de importâncias
Lei no 10.705/00,
diversas a título de valor venal dos imóveis, uma para fins de ITCMD e outra
para fins de IPTU.
Isso porque no caso do ITCMD incidente sobre imóveis urbanos e rurais, a
rigor, a própria norma de regência determina que a base de cálculo será o
valor venal do bem ou direito (artigo 9o, §1o, da Lei Estadual no 10.705/00).
Tendo a lei, fixado de maneira clara qual deve ser a base de cálculo do
ITCMD e essa base de cálculo é fornecida por outro ente da federação,
fica excluída a possibilidade de quantificação da exação por arbitramento.

Desse modo, a matéria veiculada nos recursos especiais, especificamente
quanto à correta interpretação do
do CTN —
art. 148
questão, sob esse enfoque
comporta conhecimento e definição de tese, em
enfrentada pelo Tribunal de origem —
seu mérito.
A corroborar essa compreensão, não se pode deixar de considerar que o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que toca à interpretação dada ao
, destoa frontalmente do posicionamento até então adotado por esta
do CTN
art. 148
Corte de Justiça em casos similares ao aqui tratado (que serão oportunamente pontuados
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

), a recomendar seu detido enfrentamento, a fim de conferir uma diretriz segura às
instâncias ordinárias, por meio da uniformização da interpretação do direito
infraconstitucional, do que se cuida,
a questão ora em julgamento.
em parte,
Adentrando-se no mérito da questão posta, apresento, também com as
mais respeitosas vênias à Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
divergência quanto ao tratamento legal conferido por S. Exa. ao procedimento de
arbitramento previsto no
do CTN.
art. 148
Conforme definido pela Primeira Seção, a controvérsia jurídica submetida à
análise desta Corte de Justiça, está em "definir se a prerrogativa do fisco de arbitrar a
base de cálculo do ITCMD decorre diretamente do CTN ou está sujeito às normas
específicas da Unidade da Federação".
Por expressa previsão constitucional (art. 146, III), é reservado à lei
complementar estabelecer normas gerais que guardam em si, os princípios, os critérios
, notadamente, sobre:
definição de tributos e de
básicos e as diretrizes fundamentais

a)
suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a
; e

dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes
)
b obrigação,
crédito, prescrição e decadência tributários.
lançamento,
Por oportuno, transcreve-se o dispositivo constitucional em comento:

Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:
tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos i
a) definição de

mpostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos
;
geradores, bases de cálculo e contribuintes

b) obrigação,
crédito, prescrição e decadência tributários;
lançamento,
[...]

Desse modo, o Código Tributário Nacional, o qual foi materialmente
, estabelece, no que
recepcionado como lei complementar pela Constituição Federal
importa a presente controvérsia, normas gerais atinentes à definição da base de cálculo
dos impostos,
, fundamentais para a coerência e
bem como ao lançamento tributário
unidade do sistema tributário, razão pela qual haverão de ser detidamente
observadas, uniformemente, em todo o país, pelos Entes Políticos no exercício de
sua competência para instituir tributos, dando-lhes conformação.
Com precisão, Leandro Paulsen leciona (
al):
sem destaque no origin

Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Merece especial destaque a reserva de lei complementar para "estabelecer
normas gerais em matéria tributária. São "normas gerais" aquelas que,
simultaneamente, estabelecem os princípios, os fundamentos, as
diretrizes, os critérios básicos, conformadores das leis que completarão a
regência da matéria e que possam ser aplicada uniformemente em todo o
, indiferentemente de regiões ou localidades.
País
Conforme o STF, "'gerais
não significa genérica', mas sim 'aptas a vincular todos os entes
federados e os administrados.
O
III, da CF qualifica como gerais "especialmente" (trata-se de rol
art. 146,
exemplificativo) aquelas [...] sobre "obrigação, lançamento, crédito,
prescrição e decadência tributários (alínea
) [...]
b
Assim é que cabe à lei complementar definir o arquétipo possível dos
principiais aspectos dos diversos impostos, que é feito pelo CTN (para a
pela LC n. 87/96 (para o ICMS) e pela LC N. 116
maior parte dos impostos),
/2003 (para o ISS). A validade da legislação ordinária instituidora de tais
tributos fica condicionada, não podendo extrapolar o previsto em tais leis
(
Curso de Direito Tributário Completo. 14a Edição. São
complementares in
Paulo: SaraivaJur. 2023. p. 197)

Sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), o art. 38
do Código dispõe que sua base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos.
Por valor venal, compreende-se aquele correspondente ao valor de mercado
dos bens ou direitos transmitidos, que serve de base para a apuração do imposto em
exame. Com essa compreensão, manifesta-se a jurisprudência do STJ, do que são
exemplos: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
29/5/2023,
27/6/2023;
AREsp n. 1.176.337/SP,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe de 9/6/2020.
Por sua vez, ao Estado, competente para instituir e regular o ITCMD, incumbe
dispor, por meio de lei, sobre o modo de apuração do valor venal dos bens ou direitos
transmitidos, a fim de dar conformação à norma geral que definiu a base de cálculo do
tributo em comento (
).
valor venal do bem transmitido
Diversos são os critérios para se obter a quantificação da base de cálculo,
sendo possível à Lei estadual eleger, a esse fim, a declaração do contribuinte, a
avaliação administrativa (feita diretamente pela Administração fazendária, sem a
), o valor mínimo de referência (
), entre
participação do contribuinte
do IPTU, por exemplo
outras.
Entretanto, é preciso considerar que estas formas
de apuração da
"iniciais"
base de cálculo do ITCMD, eleitas pela lei estadual, não se confundem com o
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

procedimento de arbitramento previsto no
do CTN,
art. 148
que é excepcional,
concebido para preservar, minimamente, os interesses da
subsidiário e vinculado,
Administração Fazendária na averiguação da dimensão do fato imponível.
O dispositivo tem o seguinte teor:

Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
Art. 148.
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou
preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou
os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

Diz-se
pois o cabimento do procedimento de arbitramento dá-se

excepcional,
apenas nos casos em que a declaração, as informações ou os documentos apresentados
pelo contribuinte, necessários ao lançamento tributário, mostrarem-se omissos ou não
merecerem fé à finalidade a que se destinam;
porquanto sua utilização
,
subsidiário
somente se apresenta autorizada se o critério de quantificação do bem transmitido
inicialmente eleito pela lei estadual mostrar-se inidôneo para demonstrar o valor venal do
bem, caso em que incumbe à Administração Fazendária comprovar que a importância
então
alcançada
encontra-se
,
observada,

absolutamente
fora
da
realidade
necessariamente, a ampla defesa e o contraditório;
na medida em que a
e
,
vinculado
autoridade fiscal não possui margem de discricionariedade para decidir sobre a adoção
do procedimento, quando caracterizadas as hipóteses legais.
Nesse sentido, cita-se, uma vez mais, autorizada doutrina de Leandro Paulsen:

O lançamento deve ser realizado mediante a verificação concreta da
ocorrência do fato gerador e do cálculo do tributo considerando sua base de
cálculo própria. Contudo, nem sempre isso é possível. Há casos em que a
autoridade, embora verificando que o fato gerador ocorreu, não dispõe de
elementos suficientes para a apuração da base de cálculo com exatidão em
face da ausência ou inidoneidade da documentação respectiva, tendo de
recorrer ao arbitramento ou aferição indireta. Denomina-se lançamento por
arbitramento, pois, realizado mediante apuração da base de cálculo
mediante elementos indiciários ou presunções legais.
[...]
Note-se que o lançamento por arbitramento ou aferição indireta é excepcional
Só se justifica quando da impossibilidade de apuração da base
e subsidiário.
de cálculo real. Já decidiu o STJ [RMS 26.964]: "O
do CTN deve ser
art. 148
invocado para a determinação da base de cálculo do tributo quando certa a
ocorrência de fato imponível, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou
atos jurídicos registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Pública, nesse caso, autorizada a proceder ao arbitramento mediante processo
administrativo-fiscal regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
Vale frisar, por fim, que o lançamento por arbitramento não constitui sanção,
mas método substitutivo para apuração do montante devido, não podendo
basear-se em elementos destoantes da realidade, ficando, sempre, sujeito à
impugnação por parte do contribuinte. (Obra citada, p. 296-297)

Tem-se, nessa medida, que o
do CTN, veicula norma geral
art. 148
(atinente
, de observância obrigatória pelos Entes
ao lançamento tributário —
III, b, CF)
art. 146,
Políticos, a qual dispõe sobre o modo como a autoridade fazendária deve proceder para
viabilizar o lançamento tributário, nos específicos casos em que as declarações
expendidas pelo contribuinte são omissas ou não mereçam fé, para o fim de se
identificar o valor venal do bem, base de cálculo do tributo em questão.
O procedimento de arbitramento, destinado à apuração do valor do bem
, tem,
transmitido em substituição ao critério inicial que se mostrou inidôneo a esse fim
portanto,
, em especial na
indissociável articulação com o lançamento tributário
modalidade "
(
),
por declaração" que é, em regra, utilizado para o lançamento do ITCMD
bem como no
", sobretudo nos casos em que ausente a declaração
"lançamento de ofício
do contribuinte ou de sua inadequação, nos termos dos incisos do art. 149.
Doutrina tributarista, inclusive, nomeia-o de
" (
"lançamento por arbitramento
) ou
",
ainda que não constitua propriamente uma modalidade
"aferição indireta já que
,
inserido nas normas gerais do CTN que cuidam do lançamento tributário
nas hipóteses em que especifica.
viabilizando-o,
Por oportuno, transcrevem-se as regras de lançamento estabelecidas no CTN,
no que se insere o procedimento de arbitramento:

Seção II
Modalidades de Lançamento

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
êrro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada,
em
caso
de
contestação,
avaliação
contraditória,
administrativa ou judicial.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração
nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da
legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo
daquela autoridade;
- quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer
IV
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória;
- quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa
V
legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo
seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
- quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
VII
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade essencial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
Art. 150.
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.

Nesse quadro normativo, em resposta à indagação contida na delimitação da
controvérsia, pode-se afirmar, como segurança, que a
do Fisco de
prerrogativa
promover o procedimento administrativo de arbitramento do valor venal do imóvel
transmitido decorre diretamente do Código Tributário Nacional, em seu
nas
art. 148,
hipóteses em que especifica.
Bem de ver, assim, que a lei estadual, a quem compete instituir e regular o
imposto em comento (ITCMD), no que se insere as regras destinadas à quantificação do
valor venal dos bens imóveis transmitidos, não pode, a esse pretexto, excluir a
possibilidade de o Fisco promover,
, o procedimento de
subsidiaria e excepcionalmente
arbitramento, nas específicas situações estabelecidas no
do CTN.
art. 148
Na hipótese dos autos, como já demonstrado (e disso não se cuida a presente
), a lei estadual em comento faz expressa menção ao procedimento de
discussão
arbitramento (
), como seria de rigor.
em caráter subsidiário, como é de sua natureza
Nessa linha de intelecção, o procedimento de arbitramento previsto no art. 148
do CTN não consubstancia,
uma "
conferida ao
permissa venia,
prerrogativa genérica"
Fisco, que poderia ser ignorada ou afastada pela lei local, "nas hipóteses em que
possível a apuração de outras formas", tampouco ser genericamente suprimida por
decisão judicial, tal como decidiu o Tribunal de origem, em (errônea) interpretação da lei
federal.
Aliás, a compreensão, nesse sentido, adotada pelo Tribunal de origem, de
considerar que a previsão legal de determinado critério de quantificação do bem
transmitido teria o condão de afastar (
) a possibilidade de o
em toda e qualquer situação
Fisco promover o procedimento de arbitramento previsto no
do CTN, encerra
art. 148
uma contradição em seus próprios termos (
)
contradictio in terminis .
Isso porque o procedimento de arbitramento — que é excepcional, subsidiário
pressupõe justamente a adoção anterior de outro critério de apuração do
e vinculado —
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

bem transmitido estabelecido na lei estadual (tal como declaração, avaliação
), que se mostrou inidôneo aos fins
administrativa, valor mínimo de referência
perseguidos.
Sem olvidar as corretas considerações feitas pela Relatora, ao distinguir a
situação aqui retratada com aquela objeto do
(
Tema 1.113/STJ em que se reconheceu
que definição da base de cálculo do ITBI não poderia estar atrelada ao valor de
referência do IPTU, presumindo-se correto, em princípio, o valor da transação declarado
pelo contribuinte, podendo, contudo, ser afastada pelo Fisco Municipal em regular
),
procedimento de arbitramento do
do CTN
art. 148
evidenciando que o valor de
ressaiu preservada, também
referência, no caso do ITCMD, favorece o contribuinte,
naquele caso, a possibilidade de instauração regular do procedimento de arbitramento.
Como demonstrado, a legislação estadual tem plena liberdade para eleger o
critério de apuração da base de cálculo do ITCMD, preferindo um (em benefício,
), em detrimento de outro. Não obstante, a
possivelmente, do contribuinte
prerrogativa do
Fisco Estadual de promover o procedimento de arbitramento nas hipóteses
especificadas pelo
do CTN (norma geral, de aplicação uniforme perante
art. 148
a fim de preservar, minimamente, os interesses da
),
todos os entes federados

Administração Fazendária na averiguação da dimensão do fato imponível, não pode
importar em violação do direito estadual.
No ponto, reporto-me ao parecer do Ministério Público Federal, cujas
ponderações afiguram-se irretorquíveis, notadamente quanto às consequências
deletérias advindas de uma proibição completa de o Fisco exercer a prerrogativa em
questão (e-STJ, fls. 363-378):

[...]
54. A manutenção do acórdão recorrido criaria situação de manifesta
iniquidade tributária. Contribuintes proprietários de imóveis de alto valor,
localizados em regiões valorizadas onde a defasagem do IPTU é mais
acentuada, seriam proporcionalmente mais beneficiados que aqueles
com patrimônio menor. Tal resultado viola frontalmente os princípios da
isonomia tributária e da capacidade contributiva, pilares do sistema
tributário nacional.
55. Ademais, a impossibilidade absoluta de arbitramento, mesmo diante
de casos flagrantes de subavaliação, comprometeria gravemente a
arrecadação do ITCMD, tributo de competência estadual essencial para o
financiamento de políticas públicas. A interpretação adotada pelo TJSP
criaria verdadeiro incentivo à elisão fiscal, permitindo que contribuintes
se valessem sistematicamente da defasagem do IPTU para reduzir
artificialmente a carga tributária.
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Por fim, cumpre observar que a solução adequada para o caso não implica
56.
validar integralmente o Decreto Estadual 55.002/2009 em sua pretensão de
estabelecer automaticamente o valor de referência do ITBI como base de
cálculo. O que se sustenta é a necessidade de preservar a prerrogativa de
arbitramento prevista no
do CTN, a ser exercida mediante
art. 148
procedimento administrativo individualizado, com garantia de contraditório e
possibilidade de apresentação de avaliação contraditória pelo contribuinte.
Dessa forma, aplicando-se a interpretação sistemática da legislação ao
57.
caso concreto, conclui-se que: (i) os recorridos têm direito a utilizar o valor
venal do IPTU como base mínima de cálculo, conforme
I, da Lei
art. 13,
Estadual; (ii) o Fisco mantém a prerrogativa de demonstrar, em procedimento
administrativo regular, que tal valor não corresponde ao valor de mercado e
proceder ao arbitramento individual; [...] (iv) deve ser reformado o acórdão
recorrido na parte em que afastou completamente a possibilidade de
arbitramento.

Deve-se registrar, ainda, que a preservação da prerrogativa do Fisco Estadual
de promover o procedimento de arbitramento para a apuração da base de cálculo do
ITCMD, nas hipóteses especificadas pelo
do CTN, encontra respaldo em
art. 148
julgados desta Corte de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ITCMD. BASE DE
CÁLCULO.
DECLARAÇÃO
INCOMPATÍVEL.
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO PREVALENTE NO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO EM FAVOR DOS RECORRENTES.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jamilson
Lopes Name e outro, contra ato praticado pelo Secretário de Estado de
Fazenda de Mato Grosso do Sul, no qual reputam ilegal a decisão proferida
pela autoridade coatora que indeferiu a base de cálculo do ITCMD na doação
de cotas sociais.
2. As partes recorrentes alegam que deve ser utilizado, na base de cálculo do
imposto, o valor nominal das cotas sociais transferidas, nos termos do
montante que consta do balanço contábil.
3. O aresto vergastado está alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça de que "a base de cálculo do ITCMD é o valor venal
dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido como aquele que
corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que proceda ao
arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo
contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no
mercado (art. 148 do CTN)" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.176.337/SP,
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9.6.2020). Na mesma linha: AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp 2.018.070/GO,
Segunda Turma, DJe 17.6.2022; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.919.181/GO,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.8.2021; AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
AREsp 1.176.337/SP,
9.6.2020.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
27/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO
ATRIBUÍDA PELA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DE MERCADO.
I - Inicialmente, em preliminar, verificado que, por meio de agravo interno, foi
tornada sem efeito a decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça
que inadmitia o presente AREsp, e que, equivocadamente, foi realizado novo
julgamento do agravo interno por este colegiado, faz-se necessário anular o
referido julgamento, tornando-o sem efeito.
II - É legal o arbitramento pela Fazenda Pública da base de cálculo do
ITCMD, quando entender que o valor venal declarado não corresponde ao
valor de mercado do bem. Precedente: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
29/5/2023,
27/6/2023.
III - Anulado o julgamento do agravo interno (fls. 292-298), tornando-o sem
efeito e, em análise do AREsp, agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.580.956/SP,
julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
11/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE
CÁLCULO.
DECLARAÇÃO
INCOMPATÍVEL.
ARBITRAMENTO.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A
REVISÃO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
quando o Tribunal
CPC/2015
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o valor
venal a que se refere o
do CTN, base de cálculo do imposto de
art. 38
transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU
ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade.
3. O fisco está autorizado à realização de lançamento suplementar, nos
termos dos arts. 148 e 149 do CTN, caso comprove a incompatibilidade
do valor indicado pelo contribuinte ou sua declaração, por qualquer
motivo, não se apresente idônea.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando entendimento coincidente
com as referidas diretrizes jurisprudenciais, assentou que a lei local contempla
esse mesmo conteúdo normativo, no sentido de que a base de cálculo do
ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim compreendido
como aquele que corresponde ao valor de mercado, permitindo ao fisco que
proceda ao arbitramento da base de cálculo quando o valor declarado pelo
contribuinte seja incompatível com os preços usualmente praticados no
mercado (art. 148 do CTN), de modo que a revisão desse entendimento
esbarra, in casu, nos óbices estampados nas Súmulas 83 do STJ e 280 do
STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
- Rel. Min.
AREsp 1.176.337/SP
Gurgel de Faria

TRIBUTÁRIO. ITCD. CAUSA MORTIS. BASE DE CÁLCULO. PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DA SOCIEDADE, INTEGRALIZADO COM BENS IMÓVEIS.
AVALIAÇÃO DO VALOR DOS IMÓVEIS. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO
DA FAZENDA. LEGALIDADE.
I - Na origem, o contribuinte impetrou mandado de segurança tendo como
objetivo anular pareceres de avaliação do fisco estadual de quotas de
participação em sociedade para fins de apuração de ITCD, para que o fisco
realize novo cálculo subtraindo-se dívidas do espólio, além de utilizar o valor
das quotas declarado pelo contribuinte, que foram em sua maior parte
constituídas por bens imóveis.
II - Na sentença foi concedida parcialmente a segurança para que a autoridade
coatora proceda a novo cálculo do ITCD, considerando o valor de mercado dos
imóveis que foram integralizados na sociedade na data do fato gerador,
abatendo-se as dívidas do espólio.
III - Por sua vez, o Tribunal a quo reformou a sentença para que o cálculo do
ITCD observe, unicamente, o montante declarado pelo contribuinte que
corresponde ao valor patrimonial contábil da sociedade na data da ocorrência
do fato gerador, sem contar com a avaliação dos imóveis que integralizaram o
capital da empresa.
IV - Desse modo, o fisco poderá afastar o montante declarado pelo
contribuinte, apurado com base no valor patrimonial, obtido com a
divisão do patrimônio líquido da sociedade pela quantidade de quotas
representativas do capital integralizado, quando verificar, como o fez
nessa situação, que não foram apurados isoladamente os valores de
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

mercado dos bens imóveis que integralizaram esse capital, na forma do
do CTN.
art. 148
V - Apurar a exação tendo como base unicamente o valor patrimonial das
quotas sociais atribuídas pelos sócios, sem a avaliação de mercado dos bens
que integralizaram esse capital, acabaria por mitigar o valor real de mercado
da sociedade, esvaziando a previsão do
do CTN.
art. 148
VI - O
do CTN dispõe expressamente que a base de cálculo do
art. 38
ITCD é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Nesse diapasão, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a base de
cálculo do ITCD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim
compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado do
patrimônio integral que serviu de base para a apuração do imposto.
Precedentes: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt
29/5/2023,
27/6/2023;
no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.176.337/SP,
Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe de 9/6/2020.
VII - Recurso especial provido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.139.412/MT,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
21/2/2025.

Assim, a partir dos fundamentos acima delineados, que divergem do
entendimento adotado pela Relatora, propõe-se a conformação das seguintes
teses jurídicas:

A prerrogativa da Administração fazendária de promover o procedimento
1.
administrativo de arbitramento do valor venal do imóvel transmitido decorre
diretamente do Código Tributário Nacional, em seu
(
art. 148 norma geral, de
).
aplicação uniforme perante todos os entes federados

A legislação estadual tem plena liberdade para eleger o critério de apuração
2.
da base de cálculo do ITCMD. Não obstante, a prerrogativa de instauração do
procedimento de arbitramento, nos casos previstos no
do CTN,
art. 148
destinado à apuração do valor do bem transmitido, em substituição ao critério
inicial que se mostrou inidôneo a esse fim, a viabilizar o lançamento tributário,
não implica em violação do direito estadual, tampouco pode ser genericamente
suprimida por decisão judicial.

O exercício da prerrogativa do arbitramento dá-se pela instauração regular e
3.
prévia de procedimento
, apenas quando as declarações, as
individualizado
informações ou os documentos apresentados pelo contribuinte, necessários ao
lançamento tributário, mostrarem-se omissos ou não merecerem fé à finalidade
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

a que se destinam, competindo à administração fazendária comprovar que a
importância então alcançada encontra-se absolutamente fora do valor de
mercado, observada, necessariamente, a ampla defesa e o contraditório.

Passa-se, assim, a aplicar o entendimento firmado nas teses jurídicas acima
propugnadas ao presente recurso especial.
Em relação à alegação de violação do
do CTN, a insurgência recursal
art. 97
não comporta conhecimento na presente via recursal, já que depende, exclusivamente,
da interpretação das normas editadas pelo Estado de São Paulo (confronto entre o
).
decreto estadual e a lei estadual
No tocante à questão remanescente (violação do
do CTN), razão
art. 148
assiste, em parte, à Fazenda do Estado de São Paulo, devendo-se reformar o acórdão
recorrido para afastar a vedação peremptória e generalizada de o Fisco promover o
procedimento de arbitramento.
Como anotado, embora se mostre descabido o pedido subsidiário feito pela
Fazenda estadual, no bojo do subjacente mandado de segurança, para ressalvar seu
direito de promover procedimento de arbitramento (como se fosse uma providência
), que, como visto, tem cabimento
automática da não observância do decreto estadual
excepcional e subsidiário nas específicas hipóteses previstas no
do CTN,
art. 148
apresenta-se igualmente impróprio decisão judicial que o proíba genericamente (em toda
), como procedeu o Tribunal de origem.
e qualquer situação
Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, pedindo-se vênia
conheço parcialmente do presente
à Relatora, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
recurso especial e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para afastar a
vedação generalizada de instauração do procedimento de arbitramento imposta,
indevidamente, no acórdão recorrido, sendo possível ao Fisco, em prévio e regular

procedimento administrativo, comprovar as razões pelas quais as declarações do
contribuinte seriam omissas ou não merecedoras de confiança, nos termos do
do CTN, observado o contraditório e a ampla defesa.
art. 148
É o voto.
Documento eletrônico VDA53865009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 04/02/2026 17:52:40
Código de Controle do Documento: 6b09bc35-85da-457d-bad0-7258011e9bd4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0221779-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.213.551 / SP
Números Origem: 10361624620228260053 1036162462022826005350000 202302501666
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
RECORRIDO
: MARIA INES COGO DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO CARLOS COGO
RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO COGO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
ADVOGADA
: FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora não conhecendo do recurso especial e
propondo a adoção das seguintes teses jurídicas no tema 1371: "1)O direito estadual
estabelece a forma de apuração do valor venal, base de cálculo do ITCMD. 2) A discussão
sobre o cabimento do arbitramento da base de cálculo do ITCMD em face da existência de
valor de referência é uma discussão fundada no direito estadual. 3) Não cabe recurso
especial contra a decisão que aplica os artigos 9o e 13 da Lei n. 10.705/2000 do Estado de
São Paulo para afastar o arbitramento da base de cálculo do ITCMD", pediu vista
antecipadamente o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Aguardam os Srs. Ministros
Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão.
C54224555116432083<14@
2024/0221779-3 - REsp 2213551
Documento eletrônico VDA51237865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:37:05
Código de Controle do Documento: FDD55B0B-EA2D-4EC3-A6F4-7BD2F2BC294B

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0221779-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.213.551 / SP
Números Origem: 10361624620228260053 1036162462022826005350000 202302501666
PAUTA: 10/12/2025
JULGADO: 10/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relator para Acórdão
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
RECORRIDO
: MARIA INES COGO DA SILVA
RECORRIDO
: FRANCISCO CARLOS COGO
RECORRIDO
: LUIZ ROBERTO COGO
ADVOGADO
: JOÃO PAULO GUIMARÃES DA SILVEIRA - SP146177
ADVOGADA
: FERNANDA HENGLER DINHI - SP198990
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por maioria, vencida a Sra. Ministra
Relatora, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, deu-lhe parcial
provimento para afastar a vedação generalizada de instauração do procedimento de
arbitramento imposta, indevidamente, no acórdão recorrido, nos termos do voto-vista do Sr.
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que lavrará o acórdão (RISTJ, art. 52, II).
Foi aprovada, por maioria, vencida a Sra. Ministra Relatora, a seguinte tese
jurídica, no tema repetitivo 1371:
1. A
prerrogativa
da
Administração
fazendária
de
promover
o
procedimento1.administrativo de arbitramento do valor venal do imóvel transmitido decorre
diretamente do Código Tributário Nacional, em seu art. 148 (norma geral, de aplicação
uniforme perante todos os entes federados).
2.
A legislação estadual tem plena liberdade para eleger o critério de apuração
da base de cálculo do ITCMD. Não obstante, a prerrogativa de instauração do
procedimento de arbitramento, nos casos previstos no art. 148 do CTN, destinado à
apuração do valor do bem transmitido, em substituição ao critério inicial que se mostrou
inidôneo a esse fim, a viabilizar o lançamento tributário, não implica em violação do direito
estadual, tampouco pode ser genericamente suprimida por decisão judicial.
3.
O exercício da prerrogativa do arbitramento dá-se pela instauração regular e
prévia de procedimento individualizado, apenas quando as declarações, as informações
C54224555116432083<14@
2024/0221779-3 - REsp 2213551
Documento eletrônico VDA53022060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/12/2025 20:11:30
Código de Controle do Documento: FBA751D8-0B51-4BE1-B71A-BCECB4292216

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2024/0221779-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.213.551 / SP
ou os documentos apresentados pelo contribuinte, necessários ao lançamento
tributário, mostrarem-se omissos ou não merecerem fé à finalidade a que se destinam,
competindo à administração fazendária comprovar que a importância então alcançada
encontra-se absolutamente fora do valor de mercado, observada, necessariamente, a
ampla defesa e o contraditório.
Votaram com o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze os Srs. Ministros Benedito
Gonçalves, Sérgio Kukina, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

C54224555116432083<14@
2024/0221779-3 - REsp 2213551
Documento eletrônico VDA53022060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/12/2025 20:11:30
Código de Controle do Documento: FBA751D8-0B51-4BE1-B71A-BCECB4292216